Tribunal: TJDFT
Processo: 0728917-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728917-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo PARTIDO DA CAUSA OPERARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 13226799), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência movida pelo agravante em face do FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA indeferiu o pleito antecipatório postulado na petição inicial. O recorrente sustenta que “[n]os dias 26 de setembro de 2018 e 09 de novembro de 2020, o Agravante investiu um total de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) no serviço de Facebook Ads para custear os anúncios pagos da plataforma, referente a sua página no 690252668012482, para divulgar ideários do partido no referido aplicativo, conforme comprovantes apresentados na petição inicial. Ocorre que o Agravante utilizou somente R$ 3.125,61 desse montante, restando o saldo de R$ 100.874,39 (cem mil e oitocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Então, o Agravante solicitou ao Agravado a devolução desse valor não utilizado, por meio do protocolo no 1143446542803811, em 21 de julho de 2021. Foram mais de 100 e-mails enviados pelo Agravante ao Agravado, em 09 árduos meses de contato com o suporte do Facebook, sem que a plataforma devolvesse a quantia não utilizada pelo Partido na realização dos anúncios pagos!” Narra que, diante da proximidade das eleições do corrente ano, necessita de recursos para fazer frente à disputa travada no pleito vindouro. Alega ainda a ocorrência de danos morais passíveis de reparação diante da resistência do agravado em devolver-lhe os valores pleiteados tanto exordial como extrajudicialmente. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal vindicada. Requer a antecipação da tutela recursal, de modo que seja determinado ao agravado que lhe restitua o valor de R$ 24.792,46 (vinte e quatro mil e setecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento. No mérito, pugna pela confirmação do provimento provisório de urgência, e pelo provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 38818957 e 38818958), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos artigos 300 e 995 do Código de Processo Civil (CPC). Nesses trilhos, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pelo partido agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão de a controvérsia posta à colação demandar um maior aprofundamento na cognição da causa, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, após a manifestação da parte agravada acerca dos fatos que lhe são imputados. Em que pese a argumentação apresentada pelo agravante, sobretudo no tocante ao perigo da demora por conta do pleito eleitoral que se aproxima e de sua necessidade de dispor dos recursos financeiros discutidos na pretensão movida na origem, a controvérsia posta à colação exige uma verificação casuística e probatória mais aprofundada, o que obsta sobremaneira o deferimento de providências antecipatórias nos moldes requeridos pela recorrente, principalmente antes de ouvida a parte contrária no caso à baila. Com efeito, sem adentrar no mérito do recurso propriamente dito, eis que ainda em fase de juízo perfunctório e rarefeito, não se verifica, in casu, nenhum desacerto flagrante na decisão recorrida – cujas razões de decidir lá explicitadas adiro a estas –, capaz de lastrear o deferimento da antecipação da tutela recursal pelos fundamentos supra-aduzidos. Assim, mediante um juízo provisório acerca da pretensão recursal, do qual não desponta um grau de verossimilhança suficiente e necessário a embasar a concessão da medida antecipatória postulada, reputo-a obstada, ante a ausência de elementos cognoscíveis que imprimam a probabilidade necessária para a tutela requestada. Portanto, abstraída qualquer consideração acerca das teses de mérito ventiladas pela recorrente, que serão devidamente tratadas na análise do mérito do recurso, não se mostram, prima facie, presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator